Tribunal: TJDFT
Processo: 0730378-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730378-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO AGRAVADO: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDUARDO VASCONCELOS CASTANHO em face da decisão proferida pela 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, que, nos autos da ação de executiva proposta pelo ora agravante, deferiu o benefício da gratuidade de justiça à agravada. Na origem, o agravante ajuizou ação executiva de cheque, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), em decorrência de negócio jurídico de mútuo firmado com a empresa agravada. Alega que, em razão do inadimplemento por parte do Grupo Econômico, em 06/02/2021, propôs a ação executiva. A agravada, ao impugnar a penhora, requereu a gratuidade de justiça, que foi deferida pelo juízo nos seguintes termos: 2. Passo a analisar o pedido de gratuidade judiciária formulado pelo réu. O executado apresentou declaração de hipossuficiência (ID 101190198); balanço patrimonial relativo ao ano de 2020 (ID 101190199), com prejuízo do exercício de mais de 40 milhões de reais; demonstração do resultado do exercício de outubro a dezembro de 2020 (ID 101190201), com resultado negativo do exercício de mais de 9 milhões de reais; e extratos bancários com saldo negativo dos meses de abril até julho de 2021 (ID' 101190203, 101190204 e 101190205). Pelos documentos apresentados, defiro o benefício da gratuidade de justiça ao réu. O agravante sustenta que a existência de grupo econômico é pública e notória e através de uma simples pesquisa no google podemos constatar a sua existência do Grupo Harrison. Aduz que a decisão que deferiu a gratuidade de justiça se baseou tão somente nos extratos bancários e balanço patrimonial de apenas uma das empresas do grupo econômico, e de exercício financeiro que não guarda contemporaneidade com o momento atual. Afirma que o grupo econômico possui milhões, somando-se os capitais sociais das empresas e que a agravada possui recursos atualmente e ainda previsões de recebimento de RPVs e Precatórios, havendo prova inequívoca da suficiência de recursos para suportar as despesas processuais. Narra que o sócio administrador da empresa ostenta, nas redes sociais, estilo de vida luxuoso, mostrando ser proprietário de carros de luxo, jato próprio, ostentando roupas e objetos de grifes luxuosas. Requer seja concedida a tutela antecipada recursal para sustar a eficácia da decisão agravada para que seja afastada a concessão da gratuidade de justiça conferida a empresa agravada. É o breve relatório. DECIDO. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. A agravante juntou na petição inicial dos autos de execução (cuja cópia encontra-se juntada ao presente processo – Id 29209419 a 29209422), consulta do Quadro de Sócios e Administradores, que revela que a empresa GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGOCIOS LTDA possui um capital social de R$ 21.054.031,20. Junta ainda certidões de ônus de imóveis, supostamente de propriedade do sócio administrador da empresa agravada, bem como certificado de propriedade de uma moto aquática. Colaciona, ainda, na petição do presente agravo diversas fotos, publicadas em rede social, do sócio administrador da empresa ostentando jato particular, veículos de luxo, computadores e compras em lojas de grifes. Também argumenta que a agravante faz parte de grupo econômico e que os balanços patrimoniais que demonstram prejuízos se referem somente a uma das empresas do grupo. Em que pese a plausibilidade das alegações da agravante, entendo não ter sido demonstrado o perigo de dano, requisito necessário para concessão da tutela antecipada recursal. A medida pleiteada pelo agravante, qual seja, a revogação da concessão do benefício da gratuidade de justiça à empresa agravada pode esperar pelo contraditório e julgamento final de mérito do agravo, sem maiores prejuízos. Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada. Intime-se a agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 30 de setembro de 2021